Tribunal: TJSP
Processo: 1048307-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE QUE COMPROVOU SER O ÚNICO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – RENÚNCIA DA MEAÇÃO PELA EXECUTADA, SUA EX-ESPOSA – DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA – CANCELAMENTO DA PENHORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.